Tribunal: TJMT
Processo: 1019383-86.2022.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019383-86.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAQUARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.886.263/0001-80 (APELANTE), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), FRANCIANE RAMOS MOREIRA - CPF: 018.929.891-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E DIREITO AMBIENTAL. RECURSO INOMINADO. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA. PESSOA JURÍDICA. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por Taquara Transportes Ltda - ME contra sentença do Juizado Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia para condenar a empresa pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, em razão do transporte de madeira desacompanhada de licença válida durante todo o trajeto da viagem.

2.

A continuidade delitiva exige circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, mas não pode ser reconhecida quando evidenciada a habitualidade delitiva, como no caso da empresa recorrente, que responde a diversos procedimentos pela prática reiterada do mesmo crime ambiental.

3.

A ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal destina-se a beneficiar o agente que, em situação episódica, comete crimes da mesma espécie, sendo inaplicável quando o comportamento revela reiteração como método sistemático de atuação.

4.

A valoração negativa das consequências do crime, quando fundamentada unicamente no risco ambiental inerente ao tipo penal, configura bis in idem e viola entendimento consolidado dos tribunais superiores.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por TAQUARA TRANSPORTES LTDA - ME contra sentença prolatada pelo Juizado Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-la nas penas do artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, pelo transporte de madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem.

Em suas razões, a empresa recorrente pleiteia: i) o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime apurado nestes autos e o delito sob apuração no processo nº 1019362-13.2022.8.11.0003; ii) o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, por ser inerente ao próprio tipo penal; e iii) a redução do valor unitário do dia-multa, considerando a real situação econômica da empresa.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025